Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-27.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que condena o réu pela prática do delito de tráfico de entorpecentes quando há lastro probatório suficiente para subsidiar o decreto condenatório.
2. O depoimento dos agentes policiais merece respaldo, pois mesmo em uma audiência judicial, os depoentes narram atos ou fatos administrativos, sendo que suas declarações gozam de presunção de legalidade e veracidade. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que os policiais tenham motivos íntimos para prejudicar a ré.
3. No caso dos autos, os agentes policiais obtiveram notícia de que a pessoa do réu estava praticando traficância na região, razão pela qual os policiais se dividiram em duas equipes, uma de vigilância e outra de abordagem, filmaram o réu praticando atos típicos de tráfico de drogas, recebendo dinheiro e repassando substância. Abordaram um usuário, que indicou o réu como sendo o traficante, após o que abordaram o réu, encontrando próximo a ele porções de substância entorpecente. A prova oral colhida em juízo e fora dele apontam o réu como o autor do delito, o que é corroborado pelas filmagens realizadas pela polícia.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.